Tribunal: STF
Processo: AI 77568
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
QUESTÃO TRABALHISTA.- SE AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS TIVESSEM SIDO
ALEGADAS E O ACÓRDÃO RECORRIDO DELAS NÃO HOUVESSE TRATADO,
IMPUNHA-SE, PARA O SEU PREQUESTIONAMENTO, A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO POR OMISSAO DO ACÓRDÃO, O QUE, ALIAS, E DIREITO
PROCESSUAL DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.